Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4o, I, CP. CABIMENTO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL REALIZADO E JUNTADO APÓS PROFERIDA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REFORMAR APÓS VISTA DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo é imprescindível (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. No caso, juntou-se laudo pericial que comprova o rompimento do obstáculo para a consumação do furto praticado pelo acusado, ora recorrido, após proferida a sentença, tendo ciência a defesa do réu do documento que junto com o depoimento da vítima e do interrogatório do réu conclui-se com certeza que está presente a qualificadora, cabendo a reforma do pronunciamento judicial monocrático.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o furto qualificado por rompimento de obstáculo elevando a pena para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito conforme o artigo 44 do Código Penal.